Tribunal: TJDFT
Processo: 0793817-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0793817-86.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Os extratos bancários anexados aos autos, por si sós, não comprovam a alegada hipossuficiência econômica. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de complementar as informações acerca de suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no mesmo prazo. Outrossim, em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados - CNA/OAB, constata-se que o patrono da parte recorrente, Dr. Fernando R. de Sousa, OAB/DF no 44.447, encontra-se suspenso desde a data de 22/10/2025, o que impede a prática de atos processuais nos presentes autos pelo referido causídico. Dessa forma, promova a Secretaria o descadastramento do referido advogado dos presentes autos, devendo permanecer cadastrado apenas o outro causídico constituído. Int. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator